Tribunal: STF
Processo: RE 1456526
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fl. 1, Doc. 3):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. ESTADO CLÍNICO COMPROMETIDO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Doc. 4).



    No apelo extremo (Doc. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO PARANÁ aduz que o acórdão recorrido viola os arts. 2º; 23, II; e 196 da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 793, pois “a atribuição administrativa de tratamento e fornecimento do medicamento incorporado ao grupo 1-A pertence à União, devendo ser a ela direcionado o cumprimento, ou seja, deve a União ser incluída no polo passivo e o feito ser encaminhado à Justiça Federal. A não inclusão da União no polo passivo da demanda impede o direcionamento do cumprimento e até mesmo a determinação de ressarcimento” (fl. 2, Doc. 6).



    Nessa linha, afirma que “O STF, ao julgar o Tema 793, decidiu que a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento de decisões de fornecimento judicial de tratamento médico ao ente federativo competente para sua realização administrativa. Ou seja, no presente caso é absoluta a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 102, inc. I, da Constituição, uma vez que os tratamentos de alto custo do SUS são realizados pela União” (fl. 3, Doc. 6).



    Sustenta que “o Poder Legislativo (via Lei 12.401/11) e o Poder Executivo (via protocolos clínicos e relações de medicamentos) estabeleceram, com clareza, e em obediência aos arts. 196 e 197 da CF, os limites da política de assistência terapêutica. Não compete ao Poder Judiciário – sob pena de atuar como legislador positivo – extrapolá-los” (fl. 6, Doc. 6).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do presente recurso, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para “exercício da retratação, de modo a obedecer ao disposto na redação do Tema 793 de repercussão geral, extinguindo-se o feito em razão da ilegitimidade passiva do Estado do Paraná, ou, ao menos, reconhecendo a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, por ser sua a atribuição de fornecer os medicamentos necessários para tratamento da doença da parte autora (fl. 7, Doc. 6). 



    Em seguida, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná determinou a devolução dos autos à Turma julgadora para proceder o exame de adequação do julgado com o Tema 793 da repercussão geral (Doc. 10).



    Em Juízo negativo de retratação, a Turma Recursal manteve o acórdão recorrido. Veja-se a ementa do julgado (fl. 1, Doc. 12):



    “RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PLEITO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO RENAME. UNIÃO QUE, EM TESE, DEVERIA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC ESTABELECENDO PARÂMETROS QUE DEVERÃO SER OBSERVADOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234. VEDAÇÃO DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. TESE DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS NA PROMOÇÃO DA SAÚDE QUE NÃO FOI AFASTADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.”



    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e os autos, encaminhados ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.366.243-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1234), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 



    Ressalte-se, ainda, que o Plenário desta SUPREMA CORTE, por unanimidade, concedeu parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste Recurso Extraordinário, "para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 



    (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 



    1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde.



    2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite.



    3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde.



    4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar.



    5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:



    5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;



    5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;



    5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);



    5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário.



    6. Tutela provisória referendada.” (RE 1.366.243-TPI-Ref, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/2023).



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que seja observada a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente